Tribunal: TJPA
Processo: 0810687-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810687-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILSON AMORAS CHAVES

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PARTE INCONTROVERSA DO DÉBITO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Enilson Amoras Chaves, Emanuel Evangelista Baía Rodrigues, Eliana do Nascimento Teixeira e outros, no âmbito de Cumprimento de Sentença contra o Estado do Pará, insurgindo-se contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconhecimento de valor incontroverso na execução, obstando a expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconhecimento de valor incontroverso na execução e a consequente expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A homologação judicial dos cálculos apresentados e a anuência das partes quanto aos valores devidos configuram a perda superveniente do objeto do recurso, pois a questão central já foi solucionada no juízo de origem.

4.Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, é inadmissível o conhecimento de recurso prejudicado, uma vez que a decisão recorrida perdeu sua utilidade diante da resolução da controvérsia na instância de origem.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a superveniência de sentença no processo principal torna prejudicados os recursos que discutem decisões interlocutórias anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.A perda superveniente do objeto do recurso ocorre quando a questão controvertida é resolvida na instância de origem, inviabilizando sua reapreciação.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso manifestamente prejudicado.

..........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 535, § 3º, II; CF/1988, art. 100; Lei Estadual nº 6.624/2004, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Enilson Amoras Chaves, Emanuel Evangelista Baía Rodrigues, Eliana do Nascimento Teixeira e outros, no âmbito de
Cumprimento de Sentença
, promovido contra o Estado do Pará.

O agravante se insurge contra
decisão monocrática
proferida no Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de reconhecimento de valor incontroverso na execução, obstando a expedição de precatório.

Em suas razões, argumenta em síntese que:

(i) A decisão monocrática impugnada contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5534, que admite a execução da parte incontroversa do débito contra a Fazenda Pública, conferindo interpretação conforme ao § 4º do art. 535 do CPC;

(ii) O próprio executado, Estado do Pará, reconheceu expressamente a quantia de R$ 1.069.350,06 (um milhão, sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e seis centavos) como devida, tornando-se incontroversa essa parcela, não havendo razões jurídicas para sua postergação;

(iii) O princípio da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional exige que a parte incontroversa seja satisfeita imediatamente, sem necessidade de aguardar o desfecho de eventuais impugnações sobre o saldo controverso;

(iv) O indeferimento da expedição de precatório afronta o art. 1.021, § 3º, do CPC, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada sem análise substancial da matéria impugnada;

(v) Há violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, duplo grau de jurisdição e inafastabilidade da jurisdição, visto que o reconhecimento da parte incontroversa é uma questão processual consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores;

(vi) Os agravantes ressaltam que grande parte dos exequentes são idosos e litigam há mais de 10 anos sob o pálio da gratuidade da justiça, necessitando, ainda em vida, usufruir dos valores devidos.

Dessa forma, requerem o provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, determinando o reconhecimento da parte incontroversa e a consequente expedição do precatório correspondente.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. 22353684).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se a perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença, em razão da anuência das partes aos cálculos apresentados e da consequente homologação judicial dos valores devidos. Diante da concordância expressa dos exequentes e do executado quanto aos montantes a serem pagos, bem como da determinação para expedição das respectivas ordens de pagamento, conforme consignado na decisão proferida a homologação do cumprimento de sentença (Id. 135572490 nos autos originários), verbis:

Face às concordâncias manifestadas nos IDs 131061635 e 131156322, e presentes os requisitos legais,
HOMOLOGO
os cálculos de ID 130243929, para pagamento de:
a)
R$ 120.214,84 (cento e vinte mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), em favor de EMANUEL EVANGELISTA BAIA RODRIGUES;
b)
R$ 117.896,42 (cento e dezessete mil, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), em favor de ELIANE DO NASCIMENTO TEIXEIRA;
c)
R$ 118.997,04 (cento e dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), em favor de ENILSON AMORAS CHAVES;
d)
R$ 118.997,04 (cento e dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais e quatro centavos), em favor de MARIA DAS GRACAS SOUSA MENDES;
e)
R$ 113.556,98 (cento e treze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), em favor de CRISTINA SOCORRO CARNEIRO TAVARES;
f)
MARCOS CEZAR CANDIDO MENEZES;
g)
R$ 113.556,98 (cento e treze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), em favor de ERALDO WALBER NERY FIGUEIRA;
h)
R$ 127.277,00 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e sete reais), em favor de EUDENISE MADALENA MUNIZ DE SOUZA;
i)
R$ 140.022,69 (cento e quarenta mil, vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), em favor de ADELAIDE RIBEIRO PINTO;
j)
R$ 115.754,63 (cento e quinze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), em favor de GRACE PATRICIA SAMPAIO DE OLIVEIRA PEREIRA – tudo atualizado até outubro/2024, referente ao valor principal, em favor da Exequente.

AUTORIZO
o destaque da quantia correspondente a
15% (quinze por cento)
do valor a ser recebido pela parte Exequente em favor do advogado RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FROES (OAB/PA nº 8.376), de acordo com o instrumento vinculado ao ID 92246159.

Diante da anuência manifestada na petição de ID 117455321,
HOMOLOGO
a habilitação requerida no ID 113907132 em relação à sucessão de CRISTINA SOCORRO CARNEIRO TAVARES, por estarem presentes os requisitos do art. 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.
ANOTE-SE
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por analogia ao art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, preclusas as vias impugnativas,
CERTIFIQUE-SE
e
EXPEÇAM-SE
as

ordens de pagamento, a teor do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, e do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/04/2025